Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707181-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA PEREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DJALMA PEREIRA SANTOS ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação de conhecimento n. 0701339-89.2025.8.07.0006, ajuizada em desfavor do DF e do IPREV/DF, indeferiu isenção do imposto de renda retido na fonte sobre seus proventos de aposentadoria, nos seguintes termos: É o caso de indeferimento do pedido de tutela antecipada. Com efeito, o autor alega que é portador de cardiopatia grave, todavia, trouxe aos autos laudos de 2023, ingressando com a presente demanda somente em 2025, o que enfraquece, sobremaneira, o periculum in mora. Além disso, não postulou administrativamente a isenção junto ao Poder Público, o que, de um lado, não é requisito indispensável para a propositura da presente demanda, mas, de outro, impede uma manifestação administrativa prévia. Assim, necessária a oitiva dos réus, no crivo do contraditório e da ampla defesa, pois não se sabe se qual a resposta do Poder Público, se vai questionar o pedido formulado pelo autor ou simplesmente reconhecer o seu direito. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 3. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com as defesas, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 4. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. A parte Agravante alega, em suma, que: 1) a patologia é indiscutivelmente GRAVE, e obviamente faz com que o Agravante tenha que dispender consideráveis valores com medicamentos e tratamentos todos os meses; 2) os documentos carreados aos autos são suficientes para a comprovação da patologia e que a isenção ao pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física é uma forma justa da Administração Pública conceder uma melhoria de vida ao Servidor que prestou um bom serviço ao Estado, e não o sacrificar com imposto que lhe acarreta prejuízo, diante do gasto demasiado com seu tratamento, sobretudo se considerar o direito que foi tolhido ante a falta do dever de informação da Administração Pública; Por fim, requer: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil; b) que seja dada prioridade de tramitação no presente feito, em observância ao artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 71 do Estatuto do Idoso; c) O provimento integral do presente recurso, mediante a reforma da decisão interlocutória que denegou a tutela de urgência e que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, com base no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sobre os Proventos de Reforma percebidos pelo Agravante, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda; d) A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. e) Pede, ao final, seja julgado totalmente PROCEDENTE o recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela requerida, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda, sem que possa o Agravado exigir os valores reclamados do Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até preferida decisão definitiva na ação número 0701339-89.2025.8.07.0006. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que houve comunicação de interposição de agravo de instrumento na instância de origem, o que enseja a análise de eventual reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência pelo Juízo a quo. Ademais, o Agravante juntou aos autos documentação relevante ainda pendente de análise pelo Juízo a quo. Assim, eventual manifestação acerca da referida documentação por esta instância ad quem, ensejaria na supressão de instância por violação do duplo grau de jurisdição. Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos eventual decisão do Juízo de origem acerca do requerimento de reconsideração. Comunique-se o Juízo de origem acerca do teor do presente decisório, bem como oficie-se para que apresente informações. Após, retornem os autos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025 18:35:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador